Tribunal: TJBA
Processo: 0545889-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545889-09.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAROLINA MARTINEZ BARREIRO MELO Advogado(s): APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s):CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 240, § 1º, DO CPC. RETROATIVIDADE DO DESPACHO CITATÓRIO PARA FINS DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO ENTRE AS PARTES, MAS AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS INFRINGENTES. 1 - Não cabe acolher embargos de declaração para sanar alegadas omissões que não se verificam no acórdão embargado, especialmente quando este já se manifestou de forma clara e fundamentada sobre as questões da prescrição e revisão contratual, aplicando corretamente o art. 240, § 1º, do CPC. 2 - A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação com o despacho citatório, desde que o autor tenha tomado as providências necessárias para a citação do réu, entendimento consolidado pelo STJ e aplicado no presente caso. 3 - A aplicabilidade do CDC às relações de consumo, inclusive em contratos educacionais, não permite, por si só, a revisão de cláusulas contratuais sem a demonstração concreta de abusividade, o que não foi comprovado nos autos. 4 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à concessão de efeitos infringentes, salvo para correção de vícios aptos a modificar o resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese. 5 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545889-09.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante CAROLINA MARTINEZ BARREIRO MELO e como apelada FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.